Tribunal: TJSP
Processo: 1003443-04.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação dirigida em face do plano de saúde – Danos que, segundo a inicial, decorrem de erro de diagnóstico por ocasião do atendimento prestado em hospital credenciado da ré (hipertensão e prescrição errônea de medicamento) – Decreto de improcedência - Responsabilidade objetiva do plano de saúde, enquanto fornecedor de serviços médicos – Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado – Nexo causal afastado pela prova pericial – Autor que não teve agravamento de saúde após diagnóstico de hipertensão, tampouco apresenta sequelas - Responsabilidade objetiva do plano de saúde que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seus prepostos (o que foi afastado de maneira expressa pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003443-04.2019.8.26.0348; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação dirigida em face do plano de saúde – Danos que, segundo a inicial, decorrem de erro de diagnóstico por ocasião do atendimento prestado em hospital credenciado da ré (hipertensão e prescrição errônea de medicamento) – Decreto de improcedência - Responsabilidade objetiva do plano de saúde, enquanto

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação dirigida em face do plano de saúde – Danos que, segundo a inicial, decorrem de erro de diagnóstico por ocasião do atendimento prestado em hospital credenciado da ré (hipertensão e prescrição errônea de medicamento) – Decreto de improcedência - Responsabilidade objetiva do plano de saúde, enquanto fornecedor de serviços médicos – Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado – Nexo causal afastado pela prova pericial – Autor que não teve agravamento de saúde após diagnóstico de hipertensão, tampouco apresenta sequelas - Responsabilidade objetiva do plano de saúde que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seus prepostos (o que foi afastado de maneira expressa pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada – Sentença mantida – Recurso improvido.